Tribunal: TJDFT
Processo: 0708164-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708164-86.2020.8.07.0018 RECORRENTES: ANTÔNIO LEONARDO VIEIRA DE MORAES, FRANCILENE CAJE DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. PARTO. CESÁREA. RECÉMNASCIDO. NECESSIDADE DE LEITO DE UTI. ÓBITO. ERRO MÉDICO. NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. 1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 2. A responsabilidade civil do Estado por omissão genérica é subjetiva e exige a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público. 3. Ausente a comprovação de que houve erro no atendimento prestado pela equipe médica é inviável reconhecer a pretensão de indenização, por ausência de nexo de causalidade entre o resultado e a conduta. 4. A não internação do paciente em leito de UTI não pode ser atribuída a conduta desidiosa do apelante, mas tão somente à ausência de leitos vagos e com suporte indicado para o seu tratamento, destacando-se que no período (julho de 2020) enfrentava-se o auge da pandemia da Covid-19. 5. Recurso conhecido e não provido Os recorrentes alegam contrariedade aos artigos 9, 10, 319, inciso VI, 355, inciso I, e 369, todos do CPC, sustentando que apesar de terem requerido na inicial a produção de prova médico-pericial, com reiteração do pedido no momento da especificação de provas, foi proferida sentença de improcedência da ação sem a apreciação do pleito. Aduzem que o Estado-Juiz não pode decidir, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, sob pena de violação ao princípio da não surpresa. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Paulo Roberto Peixoto de Araújo, OAB/DF 59.422 e Alexandre da Silva Mangueira OAB/DF 59.673 (ID 45150961 - Pág. 10). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 9, 10, 319, inciso VI, 355, inciso I, e 369, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) 17. Por ocasião da decisão saneadora, ID no 37915449, o Magistrado assentou que a necessidade de prova pericial seria avaliada após a produção da prova oral. Encerrada a instrução em audiência, os autores apresentaram suas alegações finais, quedando-se inertes quanto ao pedido de realização da prova pericial. 18. O pedido só fora novamente intentado, quando da interposição da apelação, verificando-se a ocorrência da sua preclusão lógica e temporal. 19. O Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371), apreciará as provas constantes nos autos e indicará as razões de seu convencimento, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado. 20. Os documentos juntados pelas partes e a prova testemunhal produzida são suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador” (ID 41313612 - Pág. 1). (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Paulo Roberto Peixoto de Araújo, OAB/DF 59.422 e Alexandre da Silva Mangueira OAB/DF 59.673 (ID 45150961 - Pág. 10). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030